Tribunal: TJMT
Processo: 1018667-73.2021.8.11.0042
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018667-73.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO DA COSTA MORAIS - CPF: 706.964.471-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), RICARDO RIBEIRO MOREIRA - CPF: 505.962.251-72 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO GOMES DE SOUZA - CPF: 013.015.791-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ELAINE MARIA WINKELMANN - CPF: 632.197.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 010.830.815-43 (TERCEIRO INTERESSADO), DENILSON AVELINO DE JESUS DANTAS - CPF: 056.086.341-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO ART. 157,
§ 2.º, II [CONCURSO DE PESSOAS],

DO CÓDIGO PENAL –
RECURSO DA DEFESA
–
1.
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE - CONDENAÇÕES PRETÉRITAS COMPROVADAS POR MEIO DA FOLHA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS E CONSULTAS AO SISTEMA INFORMATIZADO -
2.
COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – REJEIÇÃO – AGENTE MULTIRREINCIDENTE –
3.
RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO – INOCORRÊNCIA –
LESÃO A PATRIMÔNIOS DE DUAS VÍTIMAS DISTINTAS MEDIANTE UMA SÓ AÇÃO
–
4.
PREQUESTIONAMENTO –
APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Ratifica-se o reconhecimento da agravante da reincidência, pois tal circunstância pode ser constatada por meio dos informes contidos nas Folhas de Antecedentes emitidas pelo Poder Judiciário, complementados por consultas aos sistemas informatizados disponíveis às partes

[Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT].

2.

Conforme sedimentado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, mostra-se impossível a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência quando se tratar de réu multirreincidente, sob pena de se malferir os princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.

3.

Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, lesionando-se patrimônios distintos, tem-se configurado o concurso formal de crimes.

4.

A título de prequestionamento, restam integrados à fundamentação deste aresto os dispositivos legais relacionados às matérias ora debatidas.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE RODRIGO DA COSTA MORAIS

APELADO MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
RODRIGO DA COSTA MORAIS
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT nos autos da ação penal n.º 1018667-73.2021.8.11.0042, na qual foi
condenado
pela prática do crime previsto no art. 157, § 2.º, inciso II [concurso de pessoas] c/c art. 70 [por duas vezes],

do Código Penal, à pena de
08 (oito) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
, em regime inicial fechado, e ao pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais acostadas sob o ID 134013710, o recorrente opõe-se contra a dosimetria penal, vindicando:
(i)
a
exclusão da agravante da reincidência
, sob o viés de que inexiste certidão cartorária quanto às datas do trânsito em julgado das condenações pretéritas, prova esta que reputa imprescindível para comprovação da contumácia delitiva;
(ii)
a
compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea
, por serem igualmente preponderantes;
(iii)

o afastamento do concurso formal de crime
, ao argumento de que não possuía a intenção de atingir vítimas diversas, de sorte que não realizou distinções entre patrimônios;
(iv)
o
prequestionamento
dos dispositivos legais relacionados às temáticas.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
134013714, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e pugna pelo
desprovimento
do apelo.

A i. Procuradoria-Geral de Justiça, por sua vez, no parecer de ID 138638158, opina pelo conhecimento e
desprovimento do recurso defensivo.

É o relatório. À douta Revisão.

Com o pedido de dia, inclua-se o feito em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública do Estado, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha interesse e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, razão pela qual
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Verte do caderno processual que
RODRIGO DA COSTA MORAIS
foi
condenado
pela prática do roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, porque na data de
08/12/2021
, por volta das 04h45, mediante simulação de emprego de arma de fogo e na companhia de terceiro não identificado,
subtraiu para si ou para outrem
coisas alheias móveis, consistentes em 01 aparelho celular pertencente à vítima
Denilson Avelino de Jesus Dantas
, além de 01 aparelho celular e a quantia de R$ 231,00 (duzentos e trinta e um reais), pertencentes ao estabelecimento comercial denominado ‘Drogasil’.

Contextualizado os fatos, passa-se à análise das pretensões recursais, relacionadas exclusivamente à dosimetria penal.

1. Do pedido de exclusão da agravante da reincidência, em razão da ausência de certidão cartorária:

Consoante destacado nas razões recursais, inexistem no caderno processual certidões cartorárias individuais quanto às condenações impostas em desfavor do ora recorrente, entretanto, o raciocínio formulado para vindicar a exclusão da agravante da reincidência
revela-se deveras ultrapassado
diante da digitalização dos processos judiciais, da formação de acervos virtuais e da existência de diversas plataformas eletrônicas que permitem ao julgador suprir lacunas existentes nos documentos públicos destinados à comprovação da vida pregressa do investigado.

Nesse diapasão, a reincidência e os antecedentes criminais do agente podem ser inferidos por meio das informações contidas na Folha de Antecedentes Criminais, sem prejuízo de eventual complementação dos dados expostos por meio de consultas aos sistemas eletrônicos do Poder Judiciário, a fim de prestigiar a celeridade processual e garantir aplicação de pena justa e proporcional à contemporânea condição pessoal do réu.

Acerca da temática,
a Súmula 636 do STJ dispõe que
“
A folha de antecedentes criminais é documento suficiente a comprovar os maus antecedentes e a reincidência”
.

Do mesmo modo, o Enunciado Orientativo n.º 18 da TCCR/TJMT estabelece que
“A falta de certidão cartorária de trânsito em julgado de condenação anterior não impede o reconhecimento de maus antecedentes ou da reincidência desde que tais registros estejam disponibilizados em sítios eletrônicos do Poder Judiciário ou ainda constem de documentos oficiais de órgãos públicos que integram a atividade de persecução penal
.
”
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

No caso concreto, a Folha de Antecedentes Criminais de ID 134009699 e o Atestado de Pena de ID 134013652 - Pág. 4/5 individualizam as
quatro condenações
penais existentes em desfavor do réu, bem como pormenorizam as ações penais originárias, os crimes apurados e as datas do trânsito em julgado de cada uma delas, estas últimas totalmente convergentes com o destacado na r. sentença condenatória,
in verbis
:

“Existe circunstância agravante, referindo-se à reincidência (condenado pela 6ª Vara Criminal da Capital, nos autos nº 18365-76.2012.811.0042, com sentença transitada em julgado em 27/03/2015 e pela 8ª Vara Criminal da capital, nos autos nº 11775-10.2017.811.0042, com sentença transitada em julgado em 14/07/2017, razão pela qual elevo a pena em 01 (um) ano, resultando em 06 (seis) anos de reclusão”.
(ID 134013696 - Pág. 5).

Com efeito, revela-se de rigor
ratificar
o reconhecimento da agravante reincidência, que ressaiu demonstrada por meio de provas válidas e suficientes para tal desiderato.

2. Da pretensa compensação integral entre a agravante da reincidência e a confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes:

No tocante à temática, a despeito do raciocínio formulado pela defesa guardar amparo no ordenamento jurídico, este não se aplica ao caso concreto, porquanto demonstrado que se trata de réu multirreincidente, condição que permite a distinta ponderação entre a reincidência e a confissão espontânea, em observância aos princípios da isonomia e da individualização da pena.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento do REsp 19447845/SP, representativo de controvérsia, formulou a
Tese 585
no sentido de que
“(...) É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de multirreincidência, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea
, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade.”
(REsp n. 1.947.845/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022, DJe de
24/6/2022
.)

A atual redação do Enunciado Orientativo n.º 46 da TCCR/TJMT igualmente dispõe que
“(...) a multirreincidência obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal”.
(INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, a atuação do julgador
a quo
mostra-se adequada à espécie, cumprindo registrar, por oportuno, que o acréscimo decorrente da preponderância da agravante da reincidência, na ordem de 06 (seis) meses de punição, revela-se benéfico ao ora recorrente, se cotejado com aquele derivado do critério sugerido pelo ordenamento jurídico, razão pela qual igualmente permanece incólume.

À vista do exposto,
ratifica-se
os termos da segunda fase da dosimetria.

3.

Do requestado reconhecimento de crime único:

Neste ponto, malgrado o recorrente postule a exclusão do concurso formal, sob o viés de que não possuía a intenção de atingir vítimas diversas, é certo que referida premissa destoa do entendimento formulado pelo instituto penal, que exige exclusivamente a unidade de conduta e a pluralidade de resultados.

No caso concreto, a vítima
Denilson Avelino de Jesus Dantas
afirmou em juízo que, na data do fato, o ora recorrente ingressou na Farmácia Drogasil e, ato contínuo, subtraiu patrimônios diversos, pois
“
pegaram meu celular, o celular da farmácia e o dinheiro do caixa, e empreenderam fuga”
(sic – ID 134013696, Pág. 3).

Em sendo assim, a pretensão defensiva não faz jus à acolhida, pois, por meio de uma única conduta, o recorrente ocasionou prejuízos patrimoniais ao estabelecimento comercial e ao funcionário que ali exercia o seu labor, o que atrai o reconhecimento do
concurso formal próprio homogêneo de delitos
, previsto no art. 70,
caput
, primeira parte, do Código Penal.

Acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que
“o delito de roubo, praticado mediante uma única ação contra vítimas diferentes e em um mesmo contexto fático, configura o concurso formal de crimes e não a ocorrência de crime único, pois violados patrimônios distintos”.

(STJ - AgRg no AREsp 1792317/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJe 06/08/2021) – Destaquei.

Em idêntico sentido, o Enunciado Orientativo n.º 34 da TCCR/TJMT assevera que “(...)
Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes
”
.
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017)

Destarte,
mantêm-se
incólumes o concurso formal de crimes e o coeficiente dele advindo, por ser adequado ao quantitativo de vítimas atingidas pela ação delituosa.

3. Prequestionamento:

No que se refere ao
prequestionamento
realizado pela i. Defesa, não obstante seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDFT – RESE n. 20120510091147 – Rel. Des. João Batista Teixeira – 26.11.2013), friso que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às pretensões suscitadas nas respectivas razões recursais foram observados e integrados à fundamentação deste voto, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo recorrente
RODRIGO DA COSTA MORAIS
, permanecendo incólume a
r. sentença proferida pelo d. Juízo da 6.ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá - MT, nos autos da ação penal n.º
1018667-73.2021.8.11.0042.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022